Tribunal: TJBA
Processo: 8143023-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143023-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ, YCARO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
MEDIDA LIMINAR. CONFIRMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO
.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DA RÉ PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso
s simultâneos
de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
deu
provimento ao
recurso de apelação
da parte autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, em relação
à tutela provisória de urgência, não tem amparo a pretensão do autor, haja vista que, por um lado, com
o julgamento pela procedência dos pedidos, a confirmação da medida liminar é uma consequência lógica, não necessitando que, expressamente, conste no bojo do acórdão. Ademais, eventual descumprimento da medida deve ser suscitado no juízo de origem, na forma do procedimento de cumprimento provisório, em autos apartados.

4.
Noutro ponto
, em relação aos
juros e à correção monetária,
deve ser corrigida a omissão para estabelecer
a incidência, no importe indenizatório,
de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora, pela taxa referencial do SELIC, abatido o IPCA, desde a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
do autor parcialmente
acolhidos.
Recurso interno do réu provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;
CC/2002, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmulas n. 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143023-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados ISMAEL COSTA DE JESUS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos de embargos de declaração, dar parcial provimento ao da parte autora e dar provimento ao do réu
, nos termos do voto do relator.

JR18